Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730343-88.2022.8.07.0003 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAQUE FELIX DOS SANTOS IMPETRANTE: KAIO MORENO PEREIRA MARTINS IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KAIO MORENO PEREIRA MARTINS em favor de ISAQUE FELIX DOS SANTOS, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, §1o e §2o, do Código Penal. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que, apesar do paciente ostentar antecedentes criminais e ser reincidente, a alegação de reiteração criminosa não serve para lastrear o decreto prisional, pois “o risco de reiteração de delitos não atende ao processo penal, e sim uma função de polícia do Estado”. Afirma que, tendo a Constituição Federal consagrado o princípio da presunção de inocência, não se pode admitir qualquer presunção de reiteração de condutas que equivale à verdadeira presunção de culpabilidade. Sustenta a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual condenação em crime de menor gravidade, sendo que, provavelmente, será fixado regime mais brando do que o fechado. Requer, liminarmente, a revogação da prisão prevenitva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. ISAQUE FELIX DOS SANTOS, paciente, foi denunciado por incurso no art. 180, §1o e §2o, do Código Penal. Segundo a denúncia, entre os dias 4 e 5 de outubro de 2022, no centro de Ceilândia/DF e, posteriormente, em sua residência, situada no SHSN, Ceilândia/DF, ISAQUE FÉLIX DOS SANTOS adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial irregular, sabendo tratar-se de produto de crime, um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 11, pertencente à vítima Brenda. Consta que, no dia 5/10/2022, em cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão expedidos nos autos do PJE no 0703390- 90.2022.8.07.0002, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, agentes de polícia se dirigiram até a residência de ISAQUE, oportunidade em que, em revista no interior do veículo GM/Corsa Classic, placas JKJ2H33/DF, pertencente a ISAQUE, o qual estava na garagem da residência, localizaram o aparelho celular acima descrito, enrolado em papel alumínio, a fim de evitar seu rastreamento e localização. Ao ser questionado sobre a origem do referido aparelho, ISAQUE relatou que atua no conserto de celulares e que compra aparelhos usados para desmontá-los e utilizar as peças nos consertos, tendo adquirido o referido celular na data de ontem, qual seja, dia 04/10/2022, de um desconhecido, no centro de Ceilândia, pela quantia de R$200,00, afirmando, ainda, que o aparelho estava em boas condições e sem chip. Em pesquisa, os agentes verificaram que o celular era produto de furto, conforme ocorrência no 160.675/2022 – DPEletrônica. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Na ocasião do cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e do autuado, foi localizado um aparelho celular IPHONE 11 preto enrolado em papel alumínio. O objeto é produto de furto. O autuado é reincidente. Possui condenações definitivas por tráfico, porte de arma e receptação. Tem duas passagens pelo NAC no ano de 2021, momento em que foi deferida a liberdade provisória e foi afiançado na Delegacia de Polícia em julho de 2022. Há mandado de prisão em seu desfavor. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado nome do autuado justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Requerida a revogação da prisão prevenitva do paciente, esta foi mantida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Ceilândia: (...) Compulsando os autos, verifico que o requerente foi preso em flagrante delito pelo crime de receptação no momento em que se cumpria mandado de busca e apreensão em sua residência, sendo a prisão convertida em flagrante pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia NAC, que a fundamentou na necessidade de resguardar a ordem pública, abalada diante da reiteração de crimes desta natureza. Em que pesem os argumentos da Defesa, permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva do requerente, uma vez que há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Com efeito, o ora requerente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de receptação qualificada, e não se pode olvidar o evidente risco de reiteração delitiva. Isso porque o réu ostenta maus antecedentes (condenação por porte ilegal de arma de fogo nos autos n. 2013.01.1.161736-4, receptação nos autos n. 0702761-08.2021.8.07.0017) e é reincidente (condenação por tráfico nos autos n. 2015.01.1.028339-5), além de possuir outros processos em trâmite. Ou seja, pela análise de seus antecedentes, conclui-se que sua atuação delitiva não tem encontrado freios inibitórios quando posto em liberdade. Ademais, os fatos supostamente imputados ao requerente ocorreram em data recentíssima e configuram, em tese, crime de receptação qualificada, sendo que a lei prevê, neste caso, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Há que se destacar, ainda, que a situação fática permanece inalterada desde a conversão da prisão preventiva pelo Juízo do NAC, sendo que não existe modificação relevante a permitir a alteração da decisão que decretou a custódia. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva do requerente por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou por fiança, as quais pressupõem o estado de liberdade. Sendo assim, presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ISAQUE FELIX DOS SANTOS, BEM COMO O REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (arts. 312, caput, e 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O paciente foi preso em flagrante por receptação qualificada no momento em que se cumpria mandado de busca e apreensão em sua residência. Além disso, o paciente é reincidente, pois ostenta maus antecedentes (condenação por porte ilegal de arma de fogo nos autos n. 2013.01.1.161736-4, receptação nos autos n. 0702761-08.2021.8.07.0017) e é reincidente (condenação por tráfico nos autos n. 2015.01.1.028339-5), além de possuir outros processos em trâmite. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador